Tribunal: TJSP
Processo: 1004681-48.2023.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
VOTO No 39769

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Empréstimos pessoais. Taxa de juros remuneratórios. Abusividade. Taxas pactuadas muito superiores às médias de mercado, incompatíveis com a modalidade de crédito contratada. Redução à média. STJ, recursos repetitivos, REsp 1.060.530/RS. Dano moral. Publicidade enganosa, falta de

Ementa:
VOTO No 39769

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Empréstimos pessoais. Taxa de juros remuneratórios. Abusividade. Taxas pactuadas muito superiores às médias de mercado, incompatíveis com a modalidade de crédito contratada. Redução à média. STJ, recursos repetitivos, REsp 1.060.530/RS. Dano moral. Publicidade enganosa, falta de transparência na contratação, flagrante abusividade das taxas de juros contratadas e descontos mensais na conta corrente do autor, pobre, de boa parte do seu salário. Afronta à dignidade da pessoa humana. Quantum fixado em R$ 10.000,00. Razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada.

Recurso provido.